Tribunal: TJBA
Processo: 0501850-10.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501850-10.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTES: PARADISE EVENTOS LTDA e outros Advogado(s): DANILO BASTOS DE SOUZA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES APELADA: CRISLANE DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): TAMILE OLIVEIRA SILVA, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FESTA DE CASAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica durante a recepção de casamento, realizada em espaço locado e com fornecimento de energia prestado pela concessionária. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Ambas as rés interpuseram apelações visando à reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa organizadora do evento e da concessionária de energia; (ii) definir se a ausência de cláusula contratual sobre fornecimento de gerador afasta a responsabilidade da empresa locadora; (iii) estabelecer se houve caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade da concessionária; (iv) determinar a legitimidade da condenação solidária entre os fornecedores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de deserção arguida contra a Paradise Eventos Ltda. deve ser rejeitada, pois, após o indeferimento da gratuidade, a empresa efetuou o pagamento do preparo recursal tempestivamente. 4. A responsabilidade da Paradise Eventos Ltda., enquanto fornecedora de serviço no âmbito de relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre da falha na prestação do serviço pela ausência de estrutura mínima e de plano de contingência para situações previsíveis, como queda de energia durante evento. 5. A inexistência de cláusula contratual prevendo gerador de energia não afasta o dever de segurança inerente à atividade econômica desenvolvida, sendo essa obrigação legal e não meramente contratual, conforme art. 14, § 1º, I, do CDC. 6. A frustração na recepção do casamento, evento de relevância afetiva e simbólica elevada, configura violação a direito da personalidade da autora, ensejando dano moral indenizável. 7. A responsabilidade da Coelba, como concessionária de serviço público, também é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. 8. A alegação de caso fortuito ou força maior, baseada em supostos eventos climáticos, não restou comprovada nos autos, não havendo prova técnica que afaste a responsabilidade da concessionária pela falha na continuidade do serviço essencial. 9. A responsabilidade solidária das rés é cabível nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, uma vez que ambas concorreram para o dano, sendo irrelevante eventual distinção entre fornecedor direto e indireto no tocante ao dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Teses de julgamento: 1. A responsabilidade da empresa fornecedora de espaço para eventos é objetiva e independe de cláusula contratual específica sobre fornecimento de energia, quando comprovada falha na prestação do serviço. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por interrupção injustificada do fornecimento, não sendo suficiente a alegação genérica de caso fortuito sem prova técnica robusta. 3. A responsabilidade solidária entre fornecedores direto e indireto é cabível quando ambos concorrem para o mesmo dano, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do CDC. 4. A frustração em recepção de casamento por falha de serviço essencial configura dano moral indenizável, em virtude da violação aos direitos da personalidade. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0501850-10.2019.8.05.0274, de Vitória da Conquista, em que figuram, como apelantes e apeladas simultâneas, a Paradise Eventos Ltda. e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba e, como apalada, Crislane da Silva Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento às apelações. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça